Tribunal: TJMMG
Processo: 2000526-66.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000526-66.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/03/2025 Publicação: 31/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. FALTA AO SERVIÇO. ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO. JUSTIFICAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR NA MODALIDADE FALTA AO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou sanção disciplinar imposta a policial militar por falta ao serviço. O militar apresentou atestado médico referente ao dia da ausência, o qual não foi homologado pela administração por ter sido entregue fora do prazo regulamentar. A sentença entendeu que o documento, dotado de presunção de veracidade, justificava a ausência, afastando a infração disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do policial militar ao serviço, respaldada por atestado médico apresentado fora do prazo regulamentar, configura transgressão disciplinar apta a ensejar sanção administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atestado médico, como documento formalmente válido e não infirmado pela administração, constitui justificativa idônea para a ausência do militar, independentemente de sua homologação tempestiva. 4. A norma interna que estabelece prazo para homologação do atestado não pode afastar a presunção de veracidade do documento emitido por profissional de saúde, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. 5. A punição disciplinar aplicada com fundamento no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 exige que a falta ao serviço esteja desprovida de justificativa lícita, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A eventual entrega intempestiva do atestado poderia caracterizar transgressão diversa, conforme previsto no art. 14 da Lei n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 14.310/2002, mas não autoriza a administração a desconsiderar a justificativa da ausência e punir o militar por falta ao serviço. 7. A nulidade da sanção aplicada impõe a recomposição do conceito funcional do militar e a restituição de eventuais descontos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O atestado médico, como documento dotado de presunção de veracidade, justifica a ausência do militar ao serviço, ainda que apresentado fora do prazo regulamentar para homologação. 2. A falta de homologação tempestiva do atestado não autoriza a administração a desconsiderar a justificativa da ausência e aplicar sanção disciplinar por falta ao serviço. 3. A imposição de sanção disciplinar sem a devida adequação dos fatos à norma aplicável viola os princípios da legalidade e da razoabilidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Gabriel Thayrone da Costa, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 115.479/2020 – 52º BPM. O militar, ora apelado, foi incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço no dia 17 de dezembro de 2020. Quanto aos fatos, o autor alega que realmente faltou no dia em questão, mas estava amparado por atestado médico que lhe conferia o direito a se ausentar do serviço no referido dia, e, assim, as punições relativas a 4 (quatro) dias de suspensão e ao decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional devem ser anuladas. Diz, ainda, que o atestado não foi homologado porque ele não conseguiu comparecer à perícia médica de homologação no prazo normativo. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo sob análise. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sentença (Evento 31), o douto Juiz de Direito Titular da 2ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que não pode, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, constituir falta ao serviço a ausência do militar amparada por atestado médico não homologado. Assim, julgou procedente o pedido constante na petição inicial, para anular o PCD em estudo, determinando a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento do dia de suspensão aplicado. Atribuiu ao Estado de Minas Gerais as custas processuais, de cujo pagamento ficou isento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 35), em cujas razões sustenta que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de afastar a ilegitimidade da falta, e que não é possível ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, pugnando pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 3/9/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a matéria é muito simples, e, como bem observado na sentença, já foi decidida inúmeras vezes neste Tribunal, sempre com o mesmo entendimento. Pois bem. De acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia indicado pela administração militar, e que estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência. A própria administração militar não nega que o autor tinha o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia e que o atestado foi apresentado a destempo em face de norma interna, razão pela qual o documento não obteve a homologação pela NAIS. Segundo o apelante, o militar tem o prazo de 1 (um) dia útil para homologar o documento. Ora, se a administração militar não infirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas que a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta, ela, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a administração militar, jamais poderia recusar a devida justificação. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à NAIS/JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Como dito alhures, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002 –, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo-se ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos e devolvendo-lhe os dias relativos aos descontos porventura verificados. Por fim, quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve se ater TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 aos fatos e circunstâncias para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação e manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator